Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708805-11.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante Eliane Fatima do Nascimento Silva para comprovar o pagamento de preparo do recurso (ID 15497278) ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de Abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator